Tribunal: TJSP
Processo: 2081189-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Determinação regularização de situação cadastral de imóvel em loteamento e assunção de dívidas de IPTU e de cobrança, sob pena de multa. Cabimento da determinação. Circunstância de imissão na posse controversa na origem. Alegação de defeitos não sanados e que impedem o regular exercício de posse. Decisão mantida. Recurso improvido.